Tribunal: TJMT
Processo: 1011751-18.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011751-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ALVARO FERREIRA JUNIOR - CPF: 226.138.118-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA LÚCIA CARRAZZONE FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO - CABIMENTO DE APELAÇÃO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RAI – RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC).

A apelação é o recurso cabível contra a decisão que põe fim ao cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011751-18.2022.8.11.0000
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Revisão de Obrigação Jurídica, indeferiu pedido de chamamento do processo já que a prestação jurisdicional já estava encerrada com a expedição de alvará, mantendo a decisão de arquivamento do feito.

A agravante argui que ainda não recebeu os honorários advocatícios em sua totalidade.

Pede que seja declarada a nulidade da sentença que extinguiu o feito, determinada realização de nova penhora nos valore devidos e a condenação do agravado nas custas e demais despesas processuais.

Contraminuta no Id n. 134349187.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão que negou chamamento ao processo e manteve
decisum
anterior que extinguiu o cumprimento de sentença ante a satisfação do débito.

Da decisão que põe fim ao cumprimento de sentença cabe Apelação e não Agravo de Instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra a decisão que põe fim ao cumprimento de sentença.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.824.436/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julg. em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).

Ademais, após a decisão no AI n. 1019897-82.2021.8.11.0000 que havia determinado que fosse resguardado, da quantia penhorada, valor suficiente para o pagamento das verbas honorárias conforme definido na sentença da fase de conhecimento, foi expedido alvará (Id n. 83105739 dos autos de origem) para a agravante no valor apurado como a ela devido R$ 6.447,22 (Id n. 81101496 dos autos de origem), encerrando-se, de fato, a prestação jurisdicional com o levantamento desse crédito.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC,
não conheço do Recurso
ante a manifesta inadmissibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022